Tribunal: TJMT
Processo: 1021074-42.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021074-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SAMUEL DOS SANTOS BARROS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), S. D. S. B. - CPF: 094.019.921-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA MADALENA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 906.962.391-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Medicamento sem registro na
anvisa
e não incorporado ao sus. Litisconsórcio passivo necessário. Requisitos jurisprudenciais do
stf
. Parcial manutenção de tutela antecipada. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada para determinar o fornecimento de três medicamentos (
Canabidiol

Prati-
Donaduzzi
50mg/ml,
Canabidiol

Mantecorp
160,32 mg/ml e
Risperidona
1mg/ml) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível III. Sustenta-se a incompetência absoluta da Justiça Estadual, diante da ausência de registro dos fármacos na ANVISA, e a responsabilidade exclusiva da União, bem como a improcedência do pedido por ausência de cumprimento dos critérios jurisprudenciais fixados pelo STF e STJ
.

II.

Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se compete à Justiça Estadual julgar demanda de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, cuja responsabilidade se atribui à União;

(
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o deferimento da tutela antecipada relativa ao fornecimento dos medicamentos pleiteados, especialmente diante da ausência de registro sanitário e de incorporação ao SUS.

III.

Razões de decidir

3.
A análise da preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem deve ser inicialmente realizada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância, notadamente em questões complexas envolvendo a aplicação de precedentes do STF.

4.
O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS e sem registro na ANVISA depende do atendimento cumulativo aos critérios fixados pelo STF nos Temas 793, 500 e 1234 da Repercussão Geral, os quais não foram integralmente preenchidos no tocante aos medicamentos à base de
canabidiol
.

5.
A Nota Técnica constante dos autos aponta inexistência de avaliação pela CONITEC, alternativas terapêuticas disponíveis no SUS (
Risperidona
), ausência de evidências científicas robustas e de imprescindibilidade clínica dos medicamentos à base de
cannabis
, impedindo o acolhimento do pedido quanto a tais fármacos.

6.
A
Risperidona
, por sua vez, encontra-se registrada na ANVISA, incorporada à RENAME/2024, com protocolo específico do SUS, sendo prescrita ao paciente e negada administrativamente, circunstância que, diante da urgência do quadro clínico e da especial proteção conferida à criança e ao adolescente, justifica a manutenção da tutela nesse ponto
.

IV.

Dispositivo

7
.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para processar e julgar demanda envolvendo fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deve ser inicialmente apreciada pelo juízo de origem, respeitado o princípio da não supressão de instância.

2. O fornecimento judicial de medicamentos sem registro na ANVISA exige o cumprimento cumulativo de requisitos técnicos e jurídicos, nos termos dos Temas 793, 1234 e 500 do STF.

3. É possível a manutenção da tutela antecipada para fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, quando comprovada a prescrição médica, a negativa administrativa e a urgência do tratamento, especialm
ente em favor de menor com TEA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Tema 793 da RG, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 22.05.2019; STF, RE 1366248 RG, Tema 1234 da RG, Rel. Min. Dias
Toffoli
, j. 30.03.2023; STJ,
REsp
1657156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
n.º
1000768-10.2025.8.11.0111, da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento dos medicamentos
Canabidiol
(
Prati-
Donaduzzi
50mg/ml) e
Canabidiol
(
Mantecorp
160,3 mg/ml) a menor de 6 anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA nível III, conforme prescrição médica.

A decisão agravada concedeu a tutela de urgência nos seguintes termos: que o Estado de Mato Grosso forneça os medicamentos
Canabidiol
(
Prati-
Donaduzzi
50 mg/ml) - 1 ml via oral, 2 frascos por mês, Extrato de
Cannabis
-
Canabidiol
(
Mantecorp
160,32 mg/ml) - 2
gts
via oral, 1 frasco a cada 3 meses, e
Risperidona
1mg/ml - 1 ml via oral à tarde, contínuo, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica ao autor Samuel dos Santos Barros.

O Estado,
irresignado
,
sustenta, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo estadual para processar e julgar a demanda, tendo em vista que se trata de medicamento sem registro na ANVISA, o que atrairia a
competência da Justiça Federal e a legitimidade passiva da União, nos termos do Tema 500 da Repercussão Geral do STF.

Argumenta que a decisão agravada contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 500 da Repercussão Geral, o qual estabelece que demandas envolvendo o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem ser necessariamente propostas em face da União, em razão da competência da Justiça Federal para tais ações.

Alega que o medicamento demandado não é padronizado pelo SUS e
não tem
registro na ANVISA, deixando de observar os critérios estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, bem como o parecer técnico do NAT que foi desfavorável à concessão do medicamento.

Sustenta que não há nos autos provas suficientes e inequívocas dos requisitos cumulativos previstos em precedente vinculante consagrado nos Temas 6 e Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS.

Requer, portanto, a inclusão obrigatória da União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal, por se tratar de matéria afet
a à regulação sanitária federal e, no mérito, o afastamento da obrigação de aquisição de medicamento fora do SUS.

Subsidiariamente, pede
a limitação do preço ao teto previsto pelo STF em

repercussão geral, isto é, a “Tabela CMED” a para os medicamentos (RE 666.094); - a imposição de renovação periódica da
prescrição médica, a cada 3 (três) meses; - a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD

e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas pe
riódicas, a cada 3 (três) meses.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar Incompetência absoluta do juízo de origem

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta, em preliminar, que a competência para processar e julgar a presente demanda seria da Justiça Federal, diante da alegada responsabilidade exclusiva da União pelo fornecimento do medicamento requerido, por tratar-se de fármaco
sem registro na ANVISA.

Alega, ainda, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, como litisconsorte necessário, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em observância aos entendimentos fixados pelo STF nos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral.

Embora a incompetência absoluta possa ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, recomenda o princípio da não supressão de instância que a matéria seja primeiramente apreciada pelo juízo de origem, sobretudo quando se trata de questão complexa que demanda análise minuciosa dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal:
“Não cabe ao juízo ad quem apreciar questões que sequer foram examinadas pelo juízo a quo, sendo indispensável que este se manifeste previamente sobre todas as matérias
suscitadas.”

Assim, a alegação de incompetência absoluta deve ser inicialmente apreciada pelo magistrado de primeiro grau, de modo a evitar eventual prosseguimento indevido da demanda perante juízo incompetente.

Diante do exposto
não conheço
da preliminar.

Mérito

O agravante sustenta a improcedência da demanda ao argumento de que os medicamentos pleiteados
(
Prati-
Donaduzzi
50 mg/ml) - 1 ml via oral, 2 frascos por mês, Extrato de
Cannabis
-
Canabidiol
(
Mantecorp
160,32 mg/ml) - 2
gts
via oral, 1 frasco a cada 3 meses, e
Risperidona
1mg/ml - 1 ml

não se encontram incorporados às políticas públicas do SUS, tampouco possuem registro sanitário na ANVISA que permita sua comercialização regular no território nacional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas da Repercussão Geral 500, 793 e 1234, estabeleceu critérios rigorosos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

Para medicamentos "fora do SUS", conforme jurisprudência consolidada do STJ (
REsp
1.657.156/RJ - Repetitivo Tema 106) e do STF (RE 855178 ED - Repercussão Geral Tema 793), a concessão depende da
demonstração cumulativa da ineficácia do medicamento fornecido pela política pública do SUS e da imprescindibilidade do medicamento pleiteado pelo cidadão diante do caso concreto.

Nesse contexto, eventual imposição judicial de obrigação ao Poder Público deve observar, de forma estrita, as diretrizes vinculantes estabelecidas nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, que delineiam os requisitos jurídicos indispensáveis à admissibilidade do pleito, a saber:

“(
...
)

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da Repercussão Geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
(
...
)
”

III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas
públicas.”

Distinção entre os medicamentos pleiteados

É fundamental distinguir que o pedido envolve três medicamentos distintos com situações jurídicas diferentes:

Canabidiol
(
Prati-
Donaduzzi
50mg/ml) - sem registro na ANVISA
;
Canabidiol
(
Mantecorp
160,3 mg/ml) - sem registro na ANVISA
e
Risperidona
1mg/ml - com registro na ANVISA e incorporado ao SUS
.

Quanto aos medicamentos
Canabidiol
, a Nota Técnica nº 347367 é categórica ao concluir "
não favorável
" ao fornecimento, destacando:

a) Negativa
administrativa: Comprovada, pois os medicamentos
Canabidiol
não integram as listas do SUS, além da negativa expressa do ente municipal.

b) Análise pela CONITEC: "
Não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC)
" para o tratamento da patologia do autor.

c) Impossibilidade de substituição:
n
ão demonstrada. A Nota Técnica esclarece que existe alternativa terapêutica disponível no SUS: "
O SUS disponibiliza o medicamento
Risperidona
, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), para tratamento do comportamento agressivo no transtorno do espectro autista
".

d) Evidências científicas:
a
usentes
, a
Nota Técnica conclui que "
não existem estudos clínicos robustos e de alta qualidade que comprovem a eficácia e segurança de substâncias à base de
cannabis
no manejo do quadro clínico apresentado pelo Autor
".

e) Imprescindibilidade clínica:
n
ão demonstrada.
O
laudo médico acostado aos autos (Id. 193438678), embora descreva de forma detalhada o quadro clínico do autor, revela-se insuficiente para demonstrar quais tratamentos anteriores foram efetivamente realizados pelo menor. Ademais, não apresenta elementos técnicos capazes de infirmar a eficácia das terapias atualmente ofertadas pela rede pública, de modo que não afasta, por si só, a adequação do tratamento disponibilizado pelo SUS.

f) Incapacidade financeira: Comprovada nos autos.

Quanto à
Risperidona
, a situação jurídica é diversa. A Nota Técnica esclarece que:
p
ossui registro na ANVISA e indicação em bula para patologia do autor
, e
stá incorporado no SUS através da RENAME 2024
e f
az parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)
.
Há protocolo específico (PCDT) do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
e r
ecomendada pela CONITEC conforme relatório nº 201 de janeiro de 2016
.

Observa-se que a
Nota Técnica conclui "NÃO FAVORÁVEL a demanda judicial" para a
Risperidona
, não por questões de eficácia ou segurança, mas porque "
o Autor não possui cadastro no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, portanto até o momento não fez a solicitação do medicamento
risperidona
, conforme os critérios estabelecidos no PCDT
".

Nesse contexto, quanto à
Risperidona
, verifico
tratar
de medicamento incorporado ao SUS com protocolo específico estabelecido
,
sobre o qual
h
ouve negativa administrativa por parte do ente municipal
e
h
á prescrição médica específica atestando a necessidade do tratamento
.

Além disso
, o
paciente é menor de idade com TEA nível III, em situação de especial proteção constitucional
,
de modo que
a
recusa municipal impede o acesso via CEAF, justificando
, assim,
a intervenção judicial
.

Embora a Nota Técnica recomende o acesso via administrativa como primeira opção, a negativa municipal já ocorrida e a urgência do caso (menor com alterações comportamentais graves) justificam a manutenção da tutela especificamente para a
Risperidona
.

Reconheço que se trata de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista-TEA nível III, condição que demanda atenção especial do Poder Público, conforme determina o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Para a
Risperidona
, medicamento já incorporado ao SUS e com eficácia comprovada, a proteção integral justifica a manutenção da tutela, especialmente diante da negativa administrativa e da urgência do tratamento.

Contudo, quanto aos medicamentos
Canabidiol
, a proteção integral não pode relativizar os critérios técnico-científicos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de comprometer a sustentabilidade do sistema público de saúde.

Nesse sentido
,
impõe-se reconhecer
que a decisão agravada não observou adequadamente os precedentes vinculantes do STF quanto aos medicamentos sem registro na ANVISA (
Canabidiol
), mas que há fundamento para manutenção da tutela quanto ao medicamento incorporado ao SUS (
Risperidona
), especialmente diante da negativa administrativa.

Diante do exposto,
não conheço da preliminar de incompetência e

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Estado

para retificar a decisão agravada
e afastar a imposição do fornecimento dos medicamentos

(
Prati-
Donaduzzi
50 mg/ml)
e
Extrato de
Cannabis
-
Cana
bidiol
(
Mantecorp
160,32 mg/ml), mantendo a obrigação apenas no que se refere ao
Risperidona
1mg/ml - 1 ml
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025